Tribunal: TJES
Processo: 0018476-93.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018476-93.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018476-93.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
FLAVIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença favorável ao servidor, reconhecendo-lhe o direito à incorporação da gratificação de raio-x ao subsídio. O embargante sustenta omissão, sob argumento de que o colegiado afastou a aplicação dos arts. 1º, §1º, e 16 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 sem declarar sua inconstitucionalidade, violando o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao interpretar a legislação estadual de forma conforme à Constituição, sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, em afronta à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo a impossibilidade de redução dos vencimentos e assegurando a incorporação da gratificação, em respeito ao princípio da irredutibilidade salarial (CF, art. 37, XV).

5. A decisão não declarou a inconstitucionalidade da norma estadual, mas conferiu interpretação conforme à Constituição, o que não viola a cláusula de reserva de plenário, consoante entendimento consolidado do STF (ARE 1375004/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/05/2022).

6. O inconformismo do embargante com a solução adotada não configura omissão, mas discordância quanto ao julgamento, hipótese que não se enquadra nos vícios sanáveis pela via estreita dos embargos de declaração.

7. A jurisprudência do STJ reforça que embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de reexame da causa, ainda que para fins de prequestionamento (STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/12/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018476-93.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
FLAVIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão (id 10988004) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve sentença prolatada nos autos da ação ordinária ajuizada por FLAVIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA, ora Embargado.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 11344989), que o acórdão incorreu em omissão ontológica, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC, porquanto teria afastado a aplicação dos arts. 1º, §1º, e 16 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 sem a devida declaração incidental de inconstitucionalidade, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10 do STF e o art. 97 da Constituição da República. Requer, ao final, o reconhecimento da omissão, com o devido prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, bem como a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões acostadas ao id 14267198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, a Eminente Relatora Desª Substituta Fernanda Corrêa Martins, em seu voto condutor do aresto vergastado, enfrentou as principais questões levadas à juízo, em especial quanto à impossibilidade de redução dos vencimentos, concluindo que o enquadramento em tabela remuneratória de subsídio de maneira igual a outros militares que estavam na mesma graduação e possuíam mesmo tempo de serviço, desconsiderando o recebimento da gratificação, importa em violação do princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF).

A interpretação conferida não importou em declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, mas sim em interpretação conforme aos preceitos constitucionalmente garantidos, que se impõe diante de eventual conflito aparente entre legislação infraconstitucional e norma constitucional de eficácia plena.

Ademais, a Súmula Vinculante nº 10 do STF veda que órgão fracionário de Tribunal declare a inconstitucionalidade de norma sem observância da cláusula de reserva de plenário, o que não se confunde com a interpretação da lei à luz da Constituição. Nesse sentido, o STF já consolidou que
“A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário”
(STF - ARE: 1375004 SC, Relator.: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 30/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/06/2022).

Como se vê, portanto, o acórdão vergastado examinou de forma expressa a controvérsia à luz da legislação e da prova dos autos, concluindo que o apelado faz jus à incorporação da gratificação de raio-x, prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972, com base no soldo correspondente a sua graduação, integrando-a ao seu subsídio. Ainda que o embargante manifeste inconformismo com a interpretação adotada, não se verifica qualquer omissão a ser sanada.

Deste modo, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que, como consabido, é vedado.

Sobre tal aspecto, o Tribunal da Cidadania leciona que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1296593 SP 2018/0119134-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 24/08/2023).

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.